Tribunal: STF
Processo: Rcl 73031
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo Guilherme Pinto de Oliveira contra ato da Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, pois teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 240.632/SP.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O reclamante foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de estelionato, em regime semiaberto, na ação penal nº 0014341-85.2019.8.26.0577, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP. 



    Ao proferir a sentença, o juiz de primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, baseando-se apenas na reincidência genérica do réu, sem uma fundamentação detalhada das circunstâncias do caso concreto. 



    Diante dessa negativa, a defesa impetrou habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, que no HC nº 240.632/SP concedeu parcialmente a ordem, determinando que o juízo de primeiro grau reanalise a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fundamentando adequadamente sua decisão conforme as particularidades do caso e observando as circunstâncias previstas no art. 44 do Código Penal.



    Contudo, ao cumprir a ordem do STF, a Juíza da 4ª Vara Criminal, de forma indevida, reabriu a análise dos antecedentes criminais do reclamante, desconsiderando que a ordem judicial previa a análise apenas da reincidência genérica e das circunstâncias do caso concreto, sem reabertura de discussões já encerradas no processo. 



    Essa decisão extrapola os limites da ordem judicial e inova processualmente, pois os antecedentes criminais anteriores já não poderiam ser utilizados como fundamento, conforme o disposto no art. 64, I, do Código Penal, que limita os efeitos da reincidência após cinco anos.”



    Acrescenta que, “A decisão proferida pela magistrada viola frontalmente a ordem do Supremo Tribunal Federal, pois ultrapassou a simples análise da reincidência e passou a revisitar os antecedentes criminais do reclamante, configurando uma inovação processual vedada.”



    Pede a concessão de justiça gratuita e ao final requer,  



    “a. O acolhimento da presente reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a consequente cassação da decisão da juíza da 4ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP; 



    b. A concessão da medida liminar, conforme acima requerido; 



    c. A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO, ou que, ao final, seja determinada a realização de nova análise da substituição da pena, nos estritos termos da decisão do STF. Termos em que pede e espera deferimento.”



    Em 22 de outubro de 2024, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade coatora.



    A inicial foi emendada (e-Doc. 13), as informações solicitadas foram devidamente prestadas (e-Doc 16). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O reclamante alega o descumprimento da decisão proferida no HC nº 240.632/SP, de minha relatoria, em que consignei: 



    (...)



    O art. 44, inciso II, do Código Penal versa que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando o agente não for reincidente em crime doloso. 



    Por sua vez, o § 3º do artigo em questão preconiza que, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.



    No caso, é evidente a falta de fundamentação por parte das instâncias de mérito quanto à denegação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, sendo estreme de dúvidas que o óbice do § 3º da Lei de regência não alcança o paciente, pois é incontroversa a informação contida nos autos de que a reincidência invocada em seu desfavor não é específica, uma vez que se refere a crime diverso, qual seja o do art. 180, caput, do Código Penal (fl. 37 do anexo 2).



    (...)



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de ofício (RISTF, art. 192) para determinar ao Juízo de primeiro grau que analise motivadamente, com base nas circunstâncias do caso, a possibilidade da substituição da pena do paciente (CP, art. 44). 



    Colhe-se da sentença proferida pela autoridade reclamada o seguinte:



    “2. Passo ao cumprimento da ordem em habeas corpus conhecido e julgado pelo C. STF (fls. 889/896). 



    Pelo que consta dos autos, Gustavo Guilherme Pinto de Oliveira, já qualificado nos autos, de fato, possui péssimos antecedentes criminais, ostentando contra si mais de uma condenação criminal transitada em julgado. 



    A folha de antecedentes criminais extraída do sistema sivec (fls. 216/231 – aponta a existência de quatro execuções cadastradas), assim como e principalmente a certidão de feitos criminais, modelo 27, competência Cartório do Distribuidor (fls. 236/242), carreadas à época da tramitação processual e antes da prolação de sentença, bem demonstram a personalidade desajustada do réu, voltada à prática contumaz de ilícitos, com predileção ao alheio através do crime de estelionato, tendo sido condenado pelo menos outras cinco vezes em processos e por juízos diferentes, pelos delitos de estelionato, receptação e falsificação de documento público. 



    Neste cenário, percebe-se que as circunstâncias judiciais e, no caso, se não pela reincidência específica, ausente e afastada, os maus antecedentes do condenado, que ostenta cinco diferentes condenações com trânsito em julgado, indicam de modo inconcusso que a substituição mostra-se absolutamente insuficiente à prevenção, punição e ressocialização do réu, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. 



    Sendo assim, e impossível mesmo a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, mantém-se íntegro o r. decreto condenatório exarado nestes autos de ação penal, prosseguindo agora na execução da pena tal como imposta.”(edoc. 6)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada, ao atender o comando da decisão proferida no HC nº 240632/SP, concluiu pela inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de forma fundamentada indicando a inadequação da benesse, nos termos do art. 44, III, do CP.



    Nesse contexto, não se visualiza qualquer descumprimento de decisão proferida no âmbito desta Corte a viabilizar a procedência dos pedidos formulados nesta reclamação.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle evocado (HC nº 240.632/SP). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente